Tribunal: STF
Processo: Rcl 57373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0800190-43.2020.4.05.8312 que não teria observado o decidido na ADPF 528 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se exatamente do caso concreto, pois a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negou autoridade a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 528, ao consignar o entendimento acerca da impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF, uma vez que o acessório segue o principal.



    […].



    Recentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF.



    […].



    Com a devida consideração, a jurisprudência da Segunda Turma do TRF da 5ª Região de que o acessório segue o principal, o que impediria o pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, não possui o condão de impedir a imediata aplicação do que restou decidido na ADPF nº 528.



    […].



    Como o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais.



    […].



    Neste sentido, é importante registrar que esta Corte, em processo similar, nos autos da Rcl 55541 -PE, já cassou acórdão da Segunda Turma do TRF da 5ª Região que não aplicou o entendimento da ADPF nº 528.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender parcialmente o ato impugnado, “para reconhecer a validade da cláusula contratual quando o pagamento seja realizado com a parcela do precatório referente aos juros de mora, sendo mantida a ineficácia da cláusula em relação a parcela principal”, e, no mérito, “o acolhimento do pedido para, em respeito ao que decidido por esta Suprema Corte da ADPF nº 528, seja cassado acórdão proferido pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, nos autos da apelação nº 0800190-43.2020.4.05.8312, sendo reconhecida a validade da cláusula contratual quando o pagamento seja realizado com a parcela do precatório referente aos juros de mora, mantida a ineficácia da cláusula em relação a parcela principal.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o processamento dos recursos extraordinário e especial. 



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento -- complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    Pois bem.



    No ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional no julgamento da apelação foram os seguintes (eDoc. 12, fl. 3):



    “No que toca especificamente à questão do destaque honorários em precatórios referentes à verbas do FUNDEB, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada’ (STF, Ag. Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 862, em Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020; SL nº 66, julgada na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020; SL nº 1186, de 2.7.2020, Relator Min. DIAS TOFFOLI). 



    Note-se que ‘O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais’ (STJ. Recurso Especial 1.703.697/PE. Primeira sessão. Relator Min. Og Fernandes. DJe 26.2.2019) 



    Assim, é ineficaz a cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município e a sociedade de advogados que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, posto que se afigura indevida a retenção dos honorários advocatícios contratuais de crédito devido pela União nas execuções contra ela ajuizadas em que se persigam quantias devidas ao Fundo.



    […].



    No caso, foi deferida liminar determinando a suspensão do pagamento do Precatório nº PRC 178584-PE, expedido no processo de Execução contra a Fazenda Pública (0002904-21.2015.4.05.8300), em trâmite na 05ª Vara Federal/PE, no valor de R$ 695.492,97 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), até o julgamento da presente ação civil pública (id. 4058312.13937813), a qual restou mantida pelo TRF5 no julgamento do agravo de instrumento n° 0803757-89.2020.4.05.0000. Como não há notícia nos autos de que tenha havido levantamento de valores pela sociedade de advogados, descabe o pedido de devolução destes.”



    Na sequência, os embargos de declaração opostos da apelação foram desprovidos, conforme ementa obtida no sítio do TRF5:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E MUNICÍPIO. NULIDADE RESTRITA À CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA O PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma que negou provimento às apelações.



    2. MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ora embargante, aponta omissão quanto à existência de coisa julgada entre a presente ação civil pública e os embargos à execução nº 0007188-72.2015.4.05.8300, e quanto a análise da eficácia da clausula contratual que autorizou a retenção dos honorários contratuais em precatório judicial envolvendo verbas do FUNDEF. Pede manifestação acerca do julgamento proferido pelo STF na ADPF nº 528, onde fora declarada a constitucionalidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Município valendo-se da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório.



    […].



    5. Esta Segunda Turma firmou entendimento no sentido da impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF, uma vez que o acessório segue o principal. Precedente: PROCESSO: 08039157620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/08/2022).



    […]



    7. Inócuas, portanto, as razões veiculadas nos embargos, posto que o acórdão ora impugnado foi proferido com amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, o que se constata é a pretensão do embargante de reabrir discussão acerca da temática de mérito.



    8. Embargos de declaração improvidos.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Nota-se que a conclusão adotada nos embargos desafia o entendimento firmado na ADPF 528 ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com os juros de mora incidentes sobre as verbas do FUNDEB.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar a decisão reclamada (Processo 0800190-43.2020.4.05.8312), somente no que vedou o pagamento dos honorários contratuais com os juros moratórios incidentes no valor do precatório, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 528. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente